Tribunal: CARF
Processo: 10746.001977/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10746.001977/2008-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.700 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
AMELIA BRITO LETIERI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a Impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna
por motivo de força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
cabendo ao interessado o ônus de comprovar a ocorrência de alguma dessas
hipóteses.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Wilderson Botto.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 9 a 13), referente ao exercício 2006,
ano-calendário 2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10746.001977/2008-40
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.700 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10746.001977/2008-40

O valor (em reais) do crédito tributário apurado está assim constituído:
...
A notificação de lançamento teve origem no procedimento de revisão da Declaração de
Ajuste Anual do exercício 2006, ano-calendário de 2005, tendo sido constatadas as
infrações descritas a seguir:
Dedução indevida de despesas médicas:
Glosa do valor de R$ 19.930,59, correspondente à dedução indevida com despesas
médicas, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para a sua dedução.
Não houve comprovação de qualquer despesa médica do ano-calendário de 2005,
mesmo após reintimação emitida em agosto de 2008. O enquadramento legal encontra-
se à fl. 10.
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Receita Federal constatou-se omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 18.109,00, pagos pelas fontes pagadoras Porto Nacional -
Prefeitura Municipal (R$ 7.460,00), Palmas - Prefeitura Municipal (R$ 7.500,00) e
Unimed Palmas - Cooperativa de Trabalho Médico (R$ 3.149,00). Na apuração do
imposto devido foi compensado imposto de renda retido (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 1.635,47. O enquadramento legal encontra-se à fl. 11.
Cientificado, via postal, das exigências em 05/11/2008 (fl. 45), o sujeito passivo
apresentou em 04/12/2008, impugnação às fls. 1 a 4, contestando o feito fiscal, com os
argumentos a seguir expostos:
· Preliminar de nulidade. Alega que teria havida “falta de publicidade”, ou seja, que
“não fora a Requerente intimada para efetuar sua defesa com relação aos fatos
equivocadamente alegados pela Receita Federal, infringindo o Princípio da Publicidade,
bem com o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa” (fl. 2);
· Omissão de rendimentos. Município de Porto Nacional. A contribuinte alega que seria
impossível para uma mesma pessoa trabalhar para dois municípios distintos e, conse-
quentemente, receber rendimentos de ambos. Apresenta seus extratos bancários, que
comprovariam que ela não teria recebido rendimentos do Município de Porto Nacional.
Acrescenta que seria público e notório que a Requerente não pertencia ao quadro de
funcionários da Prefeitura de Porto Real no ano de 2005 e que não teria percebido
qualquer quantia naquele ano, o que tornaria impossível a cobrança por valores que não
teria recebido. Enfatiza que caso não fosse assim entendido, “estaríamos desobe-
decendo a segurança jurídica, pois o imposto em tela deve ser levado em consideração
apenas os valores realmente pagos e recebidos pelo contribuinte, não podendo fazer
parte dssas deduções os vlaores eventualmente futuros” (fl. 2);
· Despesas Médicas. Unimed. A contribuinte alega que “obteve várias despesas
médicas”. Nesse caso, acrescenta, “a lei é clara e cristalina ao rezar que as despesas
médicas devem, obrigatoriamente, ser deduzidas sobre os rendimentos do ocntribuinte,
bastando para isso sua comprovação através dos comprovantes de gastos, recibos, notas
fiscais e etc.” (fl. 2).
Ao final, requer, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, que seja
acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito
fiscal reclamado.
Pela análise dos autos, no entanto, foram verificados os seguintes fatos:
· a contribuinte alega que não pertencia ao quadro de funcionários da Prefeitura de Porto
Real no ano de 2005;
· os sistemas internos da RFB contêm informações de que a contribuinte teria recebido
rendimentos da Prefeitura Municipal de Porto Nacional no montante de R$ 7.460,00 .
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.700 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10746.001977/2008-40

Ante as questões acima apontadas, para um adequado julgamento da lide, com garantia
ao pleno exercício do direito de defesa, os autos foram encaminhados para a DRF de
origem a fim de que, em diligência, a autoridade fiscal confirmasse junto à fonte
pagadora, Porto Nacional Prefeitura Municipal (CNPJ 00.299.198/0001-56), se os
rendimentos declarados foram efetivamente pagos à contribuinte, bem como a
respectiva retenção na fonte no ano-calendário de 2005, apresentando a documentação
probatória.
Em resposta, ao ofício emitido pela DRF Palmas, a Prefeitura Municipal de Porto
Nacional - TO informou, conforme documento anexado na fl. 61 dos autos, que:
“(...) no sistema de cadastro de folha de pagamento desta Prefeitura Nacional, consta
registro de pagamento para Sra. Amélia Brito Letieri, em janeiro e fevereiro/2005,
conforme ficha financeira anexa. Mas, no contexto comprobatório os processos
contábeis em arquivo foram encontrados constando empenhos mais sem os respectivos
comprovantes bancários de pagamentos (Ordem Bancárias).”
Cientificada do resultado da diligência realizada junto à fonte pagadora em 16/05/2011
(fl. 65) a contribuinte reiterou que os valores citados pela Receita Federal no
demonstrativo do crédito tributário referentes ao Município de Porto Nacional estão
equivocadas, pois a interessada jamais recebeu os citados pagamentos, de modo que não
pode e nem deve incidir imposto sobre rendimentos inexistentes.
É o relatório.
O colegiado de primeira instância cancelou parte da omissão de rendimentos
atribuída à contribuinte, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PRELIMINAR.CERCEAMENTO DE DEFESA.
Inexiste cerceamento de defesa quando o contribuinte é cientificado do lança-mento,
contendo a fundamentação legal correspondente, e tem a oportunidade de apresentar
documentos e esclarecimentos na fase de impugnação.
IMPUGNAÇÃO PARCIAL. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Os valores correspondentes sujeitam-se à imediata cobrança, não sendo, pois, objeto de
análise desse julgamento administrativo.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Para fins de dedução na Declaração de Ajuste Anual, todas as despesas estão sujeitas à
comprovação mediante documentação hábil e idônea.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não comprovado que o rendimento tributável considerado omitido foi efetivamente
recebido pela contribuinte, deve ser cancelada a tributação da omissão de rendimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/3/2012 (fl.97), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 9/4/2012 (fl. 100), alegando, em apertada síntese, que:
- teria apresentado toda a documentação referente às despesas médicas dentro do
prazo legal.
- no intuito de evitar prejuízos, estaria juntando novamente ao seu recurso os
documentos comprobatórios.
É o relatório.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.700 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10746.001977/2008-40

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Às fls.110/111 dos autos, a Unidade preparadora aponta a intempestividade do
recurso voluntário, registrando:
Logo, em 02.03.2012, por meio da Intimação Sacat/DRF/PAL/TO no 0105, de
22.03.2012 (fls.94/96), a contribuinte foi cientificada da citada decisão (fls.97/98). Após
o prazo regulamentar de 30 dias, a interessada protocolou, em 09.04.2012, requerimento
contra a decisão da DRJ/BSB, relativo ao crédito impugnado, objeto de análise daquele
julgamento (fls.100/108).
De pronto, questiona-se: como a contribuinte poderia ter sido cientificada em
2/3/2012 de uma intimação datada de 22/3/2012.
Extrai-se que se tratou de erro da Empresa de Correios e Telégrafos na aposição
do carimbo no aviso de recebimento – AR, de fl.97. Nesse mesmo documento, constata-se que a
contribuinte recebeu a correspondência e consignou a data de 30/3/2012, essa sim compatível
com a data da Intimação no0105, de 22/3/2012 (fl.94).
Portanto, pode-se concluir que o recurso, apresentado em 9/4/2012, é tempestivo e
atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas, integralmente glosadas na autuação, a qual
consignou:
NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER DESPESA MÉDICA DO ANO
CALENDÁRIO 2005, MESMO APÓS REINTIMAÇÃO EMITIDA EM AGOSTO DE
2008
A decisão recorrida manteve as glosas uma vez que a contribuinte não juntou
qualquer documento comprobatório a sua defesa, conforme se extrai do trecho a seguir:
No caso em concreto, para demonstrar que tinha direito às deduções com despesas
médicas informadas em sua Declaração de Ajuste Anual – 2006 (fl. 43), a contribuinte
simplesmente alega que elas teriam ocorrido, sem ter anexado aos autos qualquer
documento que comprovasse suas alegações.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para a
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
No caso em análise, a contribuinte não anexa aos autos os documentos que
comprovariam as despesas médicas informadas por ela em sua Declaração de
Ajuste.
Assim, são mantidas as glosas das despesas médicas.
(destaques acrescidos)
Agora, em seu recurso, a recorrente junta documentos de fls. 103/108, aduzindo
que os já apresentara dentro do prazo legal.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.700 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10746.001977/2008-40

Uma vez intimada da autuação, caberia à recorrente juntar a sua impugnação
todos os documentos atinentes às despesas médicas que queria ver restabelecidas, mas não o fez.
Apenas em sede de Recurso Voluntário o sujeito passivo trouxe aos autos
elementos de prova a fim de afastar a infração em exame, os quais entendo que não podem ser
apreciados por este Colegiado tendo em vista a ocorrência de preclusão, nos termos do art. 16 do
Decreto 70.235/72. De acordo com este dispositivo legal, a prova documental deve ser
apresentada juntamente com a Impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna por motivo de força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou
que se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, cabendo a ele
demonstrar a presença de uma dessas condições, o que não se vislumbra no presente caso.
Ainda que assim não se entenda, melhor sorte não teria a contribuinte. Vejamos.
Constato que: 1) os recibos emitidos por Virginia de Souza e Ana Pereira (fl. 103) não
consignam os endereços das profissionais, requisito legal previsto para sua aceitação pelo Fisco
(art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995); 2) o documento de fl.104 traz a informação de que
não vale como recibo; 3) a nota fiscal do Hospital Oswaldo Cruz não se configura em despesa
médica (emissão de cartão preferencial); 4) a compra de óculos não é dedutível (fl.105); 5)
documento de fl.106 do plano de saúde sem especificação dos beneficiários; 6) não se configura
em despesa médica dedutível (contrato de compra e venda de mercadorias); 7) documento do
plano de saúde relativo ao ano de 2006, quando aqui se analisa o ano de 2005.
Dessa feita, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital